Tribunal: STF
Processo: RE 1357702
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO: ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.116/SP. TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento pela autarquia do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual nº 11.608103” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República (e-doc. 11).



    Sustenta que “o preparo nada mais é que o adiantamento das custas, sendo assim a própria taxa judiciária. Logo, ao se falar em preparo recursal está-se referindo igualmente ao que a Lei Estadual tratou como taxa decorrente de prestação de serviço público de natureza forense nos recursos” (fl. 12, e-doc. 11).



    Salienta que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno. Outro entendimento fere o artigo 110 do CTN, bem como os artigos 24, inciso IV, 98, § 2º, 145, inciso II, todos da CF” (fl. 15, e-doc. 11). 



    Ressalta que “a exigência do porte de retorno representa indevido obstáculo ao amplo acesso ao Judiciário, consagrado no princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional – artigo 5º, inciso XXXV, da CF” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pede a reforma do acórdão recorrido, “para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retomo, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito do recurso interposto. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV e LV e 93, inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (fl. 16, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal concluiu ser o Instituto Nacional do Seguro Social isento do pagamento de despesas com porte de remessa e de retorno:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.336.255, de minha relatoria, DJe 26.7.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.337.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.8.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.307.536, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; e no Recurso Extraordinário n. 1.297.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.5.2021. 



    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, cassar o julgado recorrido e determinar o processamento do feito, superando-se o óbice da inexigibilidade do recolhimento do porte de remessa e retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora